Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMISSÃO NA POSSE DE BEM. INVENTARIANTE. DEVER DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO FALECIDO. PROPRIEDADE. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 618, II, do Código de Processo Civil que incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando pelos bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Na hipótese, determinou-se, no primeiro grau de jurisdição, a entrega de veículo registrado em nome do autor da herança, em atenção à mencionada previsão legal.
2. Sobre a titularidade do veículo, a própria agravante afirma ter ajuizado ação declaratória, em que se discute, de modo amplo, a propriedade do bem. Enquanto não resolvida a questão, a partir da ampla cognição probatória, incumbe ao inventariante, na qualidade de responsável legal pela administração dos bens do espólio, cuidar do patrimônio do falecido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.